Tribunal: TJDFT
Processo: 0731409-75.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO ORDINÁRIA E ADESIVA. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO MÉDICO-HOSPITALAR. CÂNCER CEREBRAL. METÁSTASE. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRAZO DE CARÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE NORMA LEGAL E CONTRATUAL. LEI No 9.656/98. RECUSA INJUSTIFICADA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. SUCUMBÊNCIA. PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Incide o Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) aos contratos de plano de saúde, consoante consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Enunciado n° 608 de Súmula.

2. Nas hipóteses em que há a fixação de períodos de carência no Regulamento do Plano de Saúde, demonstrada a situação de urgência ou emergência, deve ser observado apenas o prazo de 24 horas para a cobertura obrigatória (Lei 9.656/98, arts. 12 e 35-C).

3. Indevida a negativa de cobertura sob o fundamento de que o autor ainda estava no período de carência, pois a prescrição de tratamento medicamentoso foi feito em caráter de urgência, devido ao seu grave quadro geral de saúde, conforme relatório médico apresentado aos autos.

4. O fato ocorrido nos autos, por si só, gera o dever de reparar, uma vez que a operadora do plano de saúde submeteu o beneficiário a infortúnios desnecessários na busca de solução para a questão. Ocorrências tais extrapolam as situações de mero inadimplemento contratual por parte dos planos de saúde, de maneira que não podem ser caracterizadas como aborrecimentos ou simples dissabores do viver cotidiano. Resta caracterizado o dano moral, porquanto a honra subjetiva da beneficiária foi vilipendiada.

5. Embora não se possa negar uma praxe em fixar a sucumbência no percentual mínimo de 10%, o magistrado não é obrigado a fixá-la no valor mínimo, podendo, a depender das peculiaridades do caso concreto estabelecer outro percentual desde que dentro dos parâmetros legais.

6. Negou-se provimento ao recurso de apelação e à apelação adesiva. Honorários recursais fixados.